Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709041-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIANO CUNHA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do que determina o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo legal, querendo, manifeste-se sobre o agravo interno interposto no Id. 14768082. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora